Tribunal: STF
Processo: Rcl 43132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001772-60.2012.5.03.0004.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, afronta à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa da Lei 8.987/1995.
    Sustenta também que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;  
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;  
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos: 
    “RECURSO DE: CLARO S.A. (...) PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / RESERVA DE PLENÁRIO. SENTENÇA NORMATIVA/CONVENÇÃO E ACORDO C O L E T I V O S D E T R A B A L H O / APLICABILIDADE/CUMPRIMENTO. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / AJUDA/TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. Analisados os fundamentos do v. acórdão, verifico que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstrou violação literal e direta de qualquer dispositivo da Constituição da República ou contrariedade de súmula, como exige o preceito legal citado. Com efeito, no que tange à terceirização e ao reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora de serviços, a douta Turma decidiu em sintonia com a Súmula 331, I do TST, o que afasta a alegação de violação constitucional apontada (arts. 5º, II, 170, III e 175), por não ser razoável supor que o Colendo TST fixasse sua jurisprudência com base em decisões que já não correspondessem mais a uma compreensão adequada do direito positivo (artigo 896, parágrafo 4º, da CLT). Não se há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF (editada com espeque no art. 97 da CF/88), já que não se declarou a inconstitucionalidade dos arts. 94, II, da Lei 9.472/97 e 25, §1º, da Lei 8.987/95, mas apenas se conferiu a tais dispositivos uma interpretação sistemática e consentânea com o ordenamento jurídico vigente, sendo certo, ainda, que a Súmula 331/TST foi editada por ato do Tribunal Pleno do TST. (…)
    CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. 
    RECURSO DE: A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. (…) PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA / TOMADOR DE SERVIÇOS/TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / RESERVA DE PLENÁRIO. SENTENÇA NORMATIVA/CONVENÇÃO E ACORDO C O L E T I V O S D E T R A B A L H O / APLICABILIDADE/CUMPRIMENTO. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / AJUDA/TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. Analisados os fundamentos do v. acórdão, verifico que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstrou violação literal e direta de qualquer dispositivo da Constituição da República ou contrariedade de súmula, como exige o preceito legal citado. Inicialmente, no tocante à terceirização, reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços, benefícios normativos, tíquete alimentação e reserva de plenário, reitero os fundamentos utilizados quando do exame de admissibilidade do recurso da CLARO. Apenas com relação aos benefícios normativos, acrescento que não se há falar em contrariedade à Súmula 374/TST, porquanto o caso não diz respeito à categoria profissional diferenciada. Por fim, com relação à responsabilidade solidária, esta decorreu da ilicitude da terceirização, não existindo a ofensa constitucional apontada (art. 5º, II), uma vez que a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, demandando que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional própria; por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação do texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SDI-1/TST. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista. (eDOC 11, p. 3-4) 
    No caso, me parece que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001772-60.2012.5.03.0004, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.
    Citem-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente